Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-40.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-40.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITACIR PONSONI - CPF: 314.600.540-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CABÍVEL
IN CASU
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITACIR PONSONI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca

de Alto Garças
/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
n. 1001187-40.2020.8.11.0035, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência da relação jurídica, com cancelamento do contrato impugnado; restituição de todos os valores indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, na forma simples, devidamente atualizados; determinação à parte Autora que devolva ao banco os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária; autorizou a compensação, caso existente valores a serem recebidos por ambas as partes; condenou o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais e, em razão de sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que a sentença recorrida deixou de condenar o Apelado a restituir em dobro os valores descontados. Destaca ser desnecessária a comprovação de má-fé para condenar a repetição de indébito em dobro, bastando a configuração de culpa.

Assevera que em razão de perceber apenas um salário mínimo, “mínimas parcelas descontadas já é capaz de privar o Apelante de maiores possibilidades com a saúde e uma qualidade de vida digna” (SIC). Consigna que os descontos, referentes ao contrato anulado, se deram em sua única fonte de renda.

Sustenta que o quantum

fixado por danos morais está em desconformidade com as decisões predominantes na Corte e incompatível com os danos suportados pelo Apelante.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente todos os pedidos da exordial, condenando o Apelado a restituir em dobro os valores descontados, devidamente corrigidos com juros e correção monetária desde o evento; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para patamar máximo.

Pugna que as questões em estudo sejam dirimidas a “luz do que prelecionam as Leis no. 8.078/90 e Lei no 9.008/95, bem como ainda aos artigo 5o, inciso V e X, da Constituição Federal de 1988, e aos artigos 186, 187, 927 do CPC” (SIC), requestando prequestinamento.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que devida a restituição dos valores descontados em dobro, bem como deve ser majorado o
quantum
indenizatório.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora;

C) DETERMINAR a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

D) DETERMINAR que a parte Autora DEVOLVA à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária.

E) Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizo a compensação.

F) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

G) Em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (...) (ID.
117286107 - Pág. 8
).

A r. sentença recorrida entendeu pela declaração de nulidade do contrato RMC cartão de crédito, que ensejava descontos no benefício previdenciário do Apelante, em razão de defender este a ausência de contratação e não demonstrado pelo Apelado que o negócio fora firmado, culminando com condenação da instituição financeira a restituição dos valores descontados, na forma simples, e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne do presente recurso consiste em apreciar se os valores a serem restituídos devem se dar em dobro, e se o valor de indenização arbitrado, referente aos danos morais, é razoável e compatível com o dano.

Importa ratificar que o Apelado deixou de compravar que o Apelante firmou o contrato objeto da ação, de modo que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, os valores descontados devem ser restituídos em do dobro ao Apelante, nos termos do art. 42, do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo a descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante, decorrente de RMC de cartão de crédito consignado, o qual não teve a contratação demonstrada.

O Apelante percebe, a título de benefício previdenciário, o valor equivalente a um salário mínimo, sendo os descontos mensais na ordem de R$ 103,92 (cento e três reais e noventa e dois centavos) a R$ 113,92 (cento e treze reais e noventa e dois centavos) realizados desde de janeiro de 2018, importando em significativo desconto em relação a seu ganho.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece majoração, nos termos do comando disposto no art. 944 do Código Civil, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cabia a instituição financeira demonstrar que houve autorização expressa pela Autora de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito ao Autor e posterior utilização deste pela contratante.

II - Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso empréstimo consignado.

III- Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado nulo referido contrato, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

V- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1001240-21.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Dessa forma, a sentença merece reforma quanto à restituição dos valores em dobro, bem como em relação ao
quantum
indenizatório, que deve ser majorado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para determinar a restituição de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, em dobro, bem como majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022